Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-68.2019.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500368-68.2019.8.26.0583/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante HELLEN CRISTINA DE ANDRADE, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500368-68.2019.8.26.0583/50000 -Voto no 16.023
2
Embargos de Declaração no 1500368-68.2019.8.26.0583/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Hellen Cristina de Andrade
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Interessada: Paloma da Silva Ramos
Voto no 16.023
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade. Acórdão tratou dos pontos
aventados em sede de apelação. Recurso conhecido e
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 02/10) opostos por
HELLEN CRISTINA ANDRADE em face do v. acórdão de fls. 542/554, que
negou provimento ao apelo da embargante, deu parcial provimento ao recurso
interposto pela interessada Paloma da Silva Ramos, a fim de fixar a pena-base no
mínimo legal, e deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o intuito de afastar a figura privilegiada, fixando a pena das incriminadas
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias de multa, à razão menor da lei.
A embargante opôs o recurso, alegando que houve
contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão proferido, pelo fato de as penas
aplicadas às incriminadas terem se dado sem isonomia, buscando, ainda, a fixação de
regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500368-68.2019.8.26.0583/50000 -Voto no 16.023
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Como se sabe, os embargos declaratórios destinam-se a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no
Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria suscitada por
ocasião do recurso de apelação foi detidamente analisada e decidida de forma
fundamentada quando de seu julgamento, tendo sido atendido o preceito
constitucional.
Oportuno rememorar que, no julgamento, está o Magistrado
adstrito ao dever de motivar racional e logicamente suas decisões, devendo examinar
todos os aspectos peculiares e suficientes à adequada solução da questão a ele
submetida, sendo-lhe facultado, destarte, a análise explícita de pontos desnecessários
ao objeto da discussão ou de temas que restarem logicamente superados.
Na verdade, a embargante busca, por vias transversas, a
modificação da r. sentença condenatória.
Os fundamentos essenciais do pleito são reconhecidamente
meritórios, sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de recurso de embargos
de declaração.
A bem da verdade, o tema ventilado já foi devidamente
apreciado pelo v. acórdão de fls. 542/554, não havendo valoração diferenciada das
provas no que diz respeito às incriminadas.
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por
qualquer ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, de
forma que devem ser rejeitados os embargos opostos.
Conclui-se, então, que qualquer inconformismo agora só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500368-68.2019.8.26.0583/50000 -Voto no 16.023
4
poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não
cabendo a esta Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a
ser sanada, nada mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração opostos por HELLEN CRISTINA ANDRADE.
Reinaldo Cintra
Relator